Tribunal: TJMT
Processo: 0009801-81.2019.8.11.0004
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009801-81.2019.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, Efeitos]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), MASCARENHAS & CIA LTDA - CNPJ: 11.583.633/0001-96 (AGRAVANTE), BIANCA SCHMITT SCHEMBERG - CPF: 053.144.841-02 (ADVOGADO), KAMILA LEITE JAYME LOBO - CPF: 044.116.591-58 (ADVOGADO), THAIS DE ALMEIDA VIEIRA - CPF: 111.253.116-57 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MASCARENHAS & CIA LTDA - CNPJ: 11.583.633/0001-96 (AGRAVADO), THAIS DE ALMEIDA VIEIRA - CPF: 111.253.116-57 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO —
APELAÇÃO —
COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) — INADMISSIBILIDADE — DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL — OBSERVÂNCIA.

No julgamento da ação direta de inconstitucionalidade nº 2908/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “
A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos
”. Logo, não é admissível a cobrança de Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão que negou provimento ao recurso por ele interposto e proveu, em parte, o de Mascarenhas & Cia Ltda. (Id. 150510691).

Assegura que, “
não se está discutindo a declaração de inconstitucionalidade da Taxa de Incêndio, mas tão somente a aplicação pelo TJMT
(
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
)
da modulação de efeitos determinada em controle concentrado de constitucionalidade
”, pelo que deve ser observado “
a decisão de mérito proferida na ADI Estadual nº 1003057-65.2019.8.11.0000 produz efeitos erga omnes e vincula, obrigatoriamente, todos os julgadores do Tribunal mato-grossense ao entendimento sedimentado pelo Órgão Especial
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões de
Mascarenhas & Cia Ltda.
(Id. 153844662).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Mascarenhas & Cia Ltda
. e o
Estado de Mato Grosso
interpuseram apelação contra a sentença (Id. 142702280) não modificada pelos embargos de declaração, proferida em
ação anulatória de débito fiscal c/c suspensão de protesto e indenização
proposta por
Mascarenhas & Cia Ltda. contra o Estado de Mato Grosso.

Relativamente à Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN, mantive, no ponto, os fundamentos da sentença que declarou a sua inexigibilidade, porque inconstitucional.

Todavia, discorda o agravante, com o argumento de que não se observou a modulação dos efeitos da decisão do
Órgão Especial deste Tribunal prolatada no julgamento d
a
ação direta de inconstitucionalidade

nº 1003057-65.2019.8.11.0000.

Patente, segundo penso, o equívoco do agravante. A decisão agravada examinou, à exaustão, a questão, inclusive com a indicação dos fundamentos pelos quais não se aplicou a referida modulação dos efeitos da decisão do Órgão Especial.

O
Supremo Tribunal Federal, no ano de 2017, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 16) em relação à

Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN
: “
A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos,
não cabendo ao Município
a criação de taxa para tal fim
” (STF, Tribunal Pleno, R
E 643247/SP, relator Ministro Marco Aurélio, julgamento em 1º de agosto de 2017, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 19 de dezembro de 2017). [sem negrito no original].

E no julgamento dos embargos de declaração, ocorrido em 12 de junho de 2019, o Supremo Tribunal Federal decidiu “
modular prospectivamente os efeitos da tese, a partir da data da publicação da ata de julgamento - 1º de agosto de 2017 -, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas
” (STF, Tribunal Pleno, RE 643247/SP ED, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de junho de 2019).

Por outro lado, no julgamento concluído em
11 de outubro de 2019
, por meio do Plenário Virtual, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, vencido o Ministro Dias Toffoli, declarou a inconstitucionalidade da cobrança de Taxa de Segurança contra Incêndio instituída pelo Estado do Sergipe.

É esta a ementa do acórdão:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. LEI SERGIPANA N. 4.184/1999. INSTITUIÇÃO DE TAXAS REMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES DE ÓRGÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. TAXA ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO. ANÁLISE DE SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. As taxas são tributos vinculados a atividade estatal dirigida a sujeito identificado ou identificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia titularizado pelo ente arrecadador ou da utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte.

2. A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores de cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade (
uti universi
), mas apenas à parcela específica que dele frui, efetiva ou potencialmente, de modo individualizado e mensurável (
uti singuli
).

3. A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos.

4. Taxa de aprovação de projetos de construção pelo exercício de poder de polícia. A análise de projetos de sistemas de prevenção contra incêndio e pânico é serviço público antecedente e preparatório de prática do ato de polícia, concretizado na aprovação ou não do projeto e, consequentemente, na autorização ou não de se obterem licenças e alvarás de construção. Serviços preparatórios específicos e divisíveis, voltados diretamente ao contribuinte que pretende edificar em Sergipe, podendo ser custeados por taxas.

5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente. (STF, Tribunal Pleno, ADI 2908/SE, relatora Ministra Cármen Lúcia, julgamento em
11 de outubro de 2019,

publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 6 de novembro de 2019).

Opostos embargos de declaração com fundamento
de que, o acórdão incorreu em omissão, visto que não analisou a modulação dos efeitos, estes
foram rejeitados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRTA DE INCONSTITUCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1 – No acórdão não prevaleceu proposta de modulação dos efeitos de declaração de inconstitucionalidade do inciso II do art. 1º da Lei n. 4.185/1999 de Sergipe.

2 – A prosperar a pretensão da embargante de modulação dos efeitos de decisão que tenha eficácia a partir do próximo exercício financeiro, estar-se-ia a dotar de infringência os embargos de declaração e a converter-se, no ponto, voto vencido em vencedor. (STF, Tribunal Pleno,
ADI 2908/SE
ED, relatora
Ministra Cármen Lúcia
, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de abril de 2020).

Portanto, na
ação direta de inconstitucionalidade
nº 2908/SE não houve a modulação dos efeitos da decisão.

Registro que, não desconheço o que foi decidido pelo
Órgão Especial deste Tribunal
na
ação direta de inconstitucionalidade

nº 1003057-65.2019.8.11.0000,
todavia, certo é que,
“
a regra referente à decisão proferida em sede de controle concentrado é de que possua efeitos ex tunc, retirando o ato normativo do ordenamento jurídico desde o seu nascimento
.” (STF, Tribunal Pleno, ADI 2639/PR ED, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de abril de 2012). [sem negrito no original].

Ademais,
“
A declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto,
têm eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal
.” (
Lei nº 9.868, de 10 de novembro de 1999, artigo 28, parágrafo único).

Em conclusão, a decisão agravada está em consonância com o entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo acerca da questão
(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento nº 1019697-75.2021.8.11.0000, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 19 de julho de 2022; Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária nº 1012690-74.2019.8.11.0041, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 24 de maio de 2021).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023